Tribunal: STF
Processo: HC 187868
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 570.754/GO, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, RECEPTAÇÃO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - In casu, quanto a alegação de ausência de fundamentação acerca das decisões que mantiveram a prisão preventiva do agravante, a alegação é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o presente Habeas Corpus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que a prisão preventiva do ora agravante já foi objeto de análise por ocasião do julgamento do RHC n. 122.149/GO, em 02/03/2020, ao qual foi conhecido parcialmente o Recurso ordinário em Habeas corpus e, na parte conhecida, foi negado-lhe provimento.
    III - Quanto ao argumento de falta de revisão sobre a manutenção da prisão a cada 90 dias, conforme determina a Lei n. 13.964/19, cumpre destacar que o Juiz a quo analisou novamente a prisão preventiva (fls. 470-476) fundamentando que: ‘este Juízo reavaliou a prisão preventiva do paciente LUCAS FONSECA RODRIGUES e, considerando que ele não comprovou se enquadrar em grupo de risco destacado pela Organização Mundial da Saúde - OMS, ou nas situações referidas no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Recomendação n° 62/2020), se tratando de preso provisório sem qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid - 19 e, ainda, com 21 anos de idade (nascimento dia 11/05/1998 - fl. 96), bem como que na Comarca de Nova Crixás foi efetivado todas as medidas sanitárias de prevenção acerca do contágio da doença, alertando que até o momento não há nenhuma suspeita de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) na Unidade Prisional local, esta foi mantida’. Ademais, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora agravante, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância.
    IV - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 14).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Explica que, relativamente “ao fundamento de que: ‘(...) da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo’, registramos que a questão ora referida […] foi sim devidamente analisada pela as instâncias ordinárias, tanto no Juízo [de primeiro grau], como no Juízo Estadual” (pág. 7 da petição inicial).
    Diz, ainda, que “o v. acórdão ora recorrido também, mesmo tendo o paciente provocado o col. STJ, em duas ocasiões, restou totalmente OMISSO, quanto à análise da matéria de revogação da sua prisão provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas à prisão” (pág. 13 da petição inicial).
    Alega, outrossim, que “a tardia decisão [do Juízo de primeira instância] que ‘revisou’ a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, […] quando compelido a prestar informações […], além de faltar-lhe a necessária fundamentação (CPP, art. 316, § único), também padece de flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal” (págs. 13-14 da petição inicial). 
    Com relação ao excesso de prazo da prisão preventiva, sustenta que “não há como se aplicar o princípio da razoabilidade no caso vertente, porquanto ‘inexistem’ motivos […] concatenados com as particularidades do caso concreto a justificar tamanha demora, não se podendo, desta feita, depositar a responsabilidade pela ‘delonga’ instrutória penal ao paciente, devendo ser atribuída à deficiência dos mecanismos judiciários” (pág. 17 da petição inicial).
    Sustenta, por fim, a “[...] ‘falta de fundamentação’ da decisão que recebeu a denúncia, face à falta de análise das teses apresentadas por ocasião da defesa preliminar, bem como da flagrante ‘inépcia formal’ da peça acusatória”, pelas razões que expõe (págs. 28-32 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a revogação da prisão cautelar e, “por encontrarem [-se] em situação fático-processual IDÊNTICA à do paciente, visto que a fundamentação adotada no decreto de prisão cautelar é a mesma para todos os réus, […] sejam-lhes ‘estendidos’ os efeitos da ordem concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPC, art. 580), são eles: Lucas Fernandes dos Santos, Djalma Izidório da Silva Neto e Gleydson Gomes Araújo” (pág. 34 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Por ser questão prejudicial às demais, analiso, primeiro, a alegada inépcia da denúncia.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, mas também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 151-161 do doc. eletrônico 11), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Ademais, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    No que concerne à alegação de excesso de prazo, anoto que a orientação desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Sobre essa questão, o acórdão ora atacado ressaltou os seguintes aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Tribunal a quo manifestou, verbis:
    ‘Na esteira do que consta das provas trazidas a estes autos, caso concreto trata-se de processo de alta complexidade, não só em razão da pluralidade de réus mas também da quantidade de condutas delitivas a serem apuradas.
    […]
    De se ver ainda que, segundo historiado nos informes da autoridade coatora, embora já citados, nem todos os corréus ofereceram resposta a acusação, com o que não há dúvida de que a conduta das defesas na origem contribuiu para que o ritmo do feito originário não avance com a velocidade esperada, o que atrai o entendimento sumulado do e. STJ, cujo enunciado n.° 64 estabelece que ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.
    Por outro lado, não está demonstrada nos autos que a desídia ou a negligência do aparato judiciário seja a causa motriz da extrapolação daquele prazo genericamente fixado em lei. Ao contrário disso, tem-se que o tempo até então consumido na origem é proporcional e adequado à complexidade do caso concreto, que destoa da generalidade dos processos penais, normalmente com um ou dois réus apenas e igual número fatos delitivos, o que toma mais célere a sua marcha’ (fls. 241-242-grifei).
    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    […]
    Tenho, portanto, que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado” (págs. 117-120 do doc. eletrônico 13; sem os grifos do original).
    Ao reanalisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, providência essa determinada pelo Ministro Relator do STJ, o Magistrado de primeiro grau fez as seguintes considerações que também considero de suma importância para afastar as alegações defensivas a respeito do tema: 
    “Outrossim, a despeito da alegação de excesso de prazo para término da instrução processual, saliento que esta foi suspensa com amparo no Decreto Judiciário n. 632 de 2020, editado pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nas Resoluções ns°. 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria n. 04/2020 deste Juízo, onde se suspendeu os prazos processuais, todas as audiências e determinou-se o fechamento do Fórum, até determinação em sentido contrário do CNJ, ocasião em que os autos serão conclusos para a designação do ato, que terá preferência” (pág. 94 do doc. eletrônico 13).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal: 7 acusados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP); roubo duplamente majorado (art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP); coação no curso do processo (art. 344 do CP); receptação com envolvimento de adolescente (art. 180 do CP); e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990). Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.
    No que se refere aos fundamentos das decisões que: (i) converteu o flagrante em prisão preventiva; (ii) indeferiu a liberdade provisória; e (iii) indeferiu o pedido de revogação da preventiva, além de não terem sido analisados no acórdão ora atacado, entendo que esse exame ficou superado com a reavaliação da prisão processual pelo Juízo processante, em atendimento à decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça. Avalio, portanto, os fundamentos dessa última decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
    Sobre eles, o STJ manifestou-se nos seguintes termos:
    “Primeiramente, quanto a alegação de ausência de fundamentação acerca das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, a alegação é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o presente Habeas Corpus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que a prisão preventiva do ora paciente já foi objeto de análise por ocasião do julgamento do RHC n. 122.149/GO, em 02/03/2020, ao qual foi conhecido parcialmente o Recurso ordinário em Habeas corpus e, na parte conhecida, foi negado-lhe provimento.
    Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do habeas corpus no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. Ilustrativamente:
    […]
    Quanto ao argumento de falta de revisão sobre a manutenção da prisão a cada 90 dias, conforme determina a Lei n. 13.964/19, cumpre destacar que foi concedida a liminar no dia 30/04/2020, no qual concedi de oficio para que o d. Juízo de primeiro grau reavaliasse, de imediato, a prisão preventiva da ora recorrente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com posterior comunicação a este Tribunal Superior.
    O Juiz a quo analisou novamente a prisão preventiva (fls. 470-476), fundamentando que: ‘Igualmente, na data de hoje, em cumprimento a determinação a ordem de ofício expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, este Juízo reavaliou a prisão preventiva do paciente LUCAS FONSECA RODRIGUES e, considerando que ele não comprovou se enquadrar em grupo de risco destacado pela Organização Mundial da Saúde - OMS. ou nas situações referidas no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (Recomendação n° 62/2020), se tratando de preso provisório sem qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid - 19 e, ainda, com 21 anos de idade (nascimento dia 11/05/1998 - fl. 96), bem como que na Comarca de Nova Crixás foi efetivado todas as medidas sanitárias de prevenção acerca do contágio da doença, alertando que até o momento não há nenhuma suspeita de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) na Unidade Prisional local, esta foi mantida’” (págs. 113-115 do doc. eletrônico 13).
    Para melhor entendimento da matéria, transcrevo a íntegra daquela decisão do Magistrado de primeira instância:
    “Acostou-se aos autos cópia do Habeas Corpus Coletivo impetrado por LUCAS FONSECA RODRIGUES, pleiteando pela concessão de regime domiciliar, ao Superior Tribunal de Justiça - STJ (n.° 570.754 - GO 2020/0080116-9), o qual concedeu ordem de oficio para este Juízo reavaliar a prisão preventiva do acusado supra.
    Em linhas gerais, sustenta o acusado excesso de prazo para término da instrução processual, bem como o alto índice de transmissibilidade do Covid-19 e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, alegando que faz parte do grupo de risco, com amparo na Recomendação n. 62/2020 do CNJ (fls. 498/506v.).
    Então, requer a revogação da prisão preventiva.
    Breve relato. Decido.
    Consoante se extrai do caderno processual, o requerente foi preso em flagrante no dia 30.08.2019, sendo convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos delitos descritos nos artigos 288, paragrafo único, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
    Pois bem, sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e extrema, devendo o magistrado aquilatar a necessidade de sua adoção, de acordo com as normas previstas no artigo 312 do CPP, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais encontram-se evidentes no feito, subsistindo os motivos autorizadores de custódia cautelar do requerente, consistentes na garantia da ordem pública, futura aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, conforme já consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
     É cediço que, a prisão preventiva pode ser objeto de relaxamento, quando ilegalmente constituído, ou sendo respeitado os ditames legais, revogada no caso em que não preencher os elementos para tanto (arts. 312 ss, CPP), ou até mesmo concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender da situação em concreto, como substituição a ela.
    A revogação da prisão cautelar, bem como a concessão de medidas cautelares diversas, devem ser analisadas em cotejo ao art. 312 do CPP. Vale dizer, que serão deferidas quando inocorrentes quaisquer das hipóteses ensejadoras da prisão preventiva insculpidas no mencionado artigo. É o que reza o art. 282, § 6°, do CPP.
    No caso, sem pretender adentrar ao mérito, até mesmo porque este não é o momento oportuno, verifico que a manutenção da prisão do requerente, ao menos por ora, mostra-se necessária. Com efeito, há fortes indícios do seu envolvimento na prática do crime declinado, cuja materialidade encontra-se demonstrada no Inquérito Policial.
    Logo, presentes o fumus deliciti e o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada - associação criminosa, roubo circunstanciado, corrupção de menores e receptação - mister se faz a manutenção de sua custódia a titulo de cautela, uma vez que a ordem pública deve ser preservada.
    Não se pode descartar que a prática do crime descrito foi demonstrada, minimamente, por meio das investigações, podendo ser extraída de todo o contexto.
    Portanto, entendo que a prisão preventiva do investigado ainda é necessária e embasada está na situação tática em concreto, que a recomenda.
    […]
    Nessa linha de ideias, vejo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, ao menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, de modo que a segregação cautelar se revela medida necessária e conveniente, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.
    […]
    A necessidade de cautela quanto à possibilidade de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19) não prospera, pois, ainda que alegado ser o réu portador de diabetes (hipertenso), contando ainda com problemas respiratórios, alérgicos, psiquiátricos, apneia severa no sono, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, infecções urinária e digestiva (fl. 506), porquanto não restou comprovado nos presentes autos, não se enquadrando em grupo de risco destacado pela Organização Mundial da Saúde - OMS, ou nas situações referidas no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na Recomendação n° 62/2020, se tratando de preso provisório sem qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid - 19 e, ainda, com 21 anos de idade (nascimento dia 11/05/1998 - fl. 96). 
    Lado outro, ressalta-se que o simples fato de pertencer ao grupo de risco não conclui por si só no direito de prisão domiciliar, neste sentido o RHC 162.575/SC, julgado pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que indeferiu a prisão domiciliar a condenada de 75 anos de idade e portadora de hipertensão e diabetes.
    Ademais, não há elemento concreto que identifique a Unidade Prisional de Nova Crixás como insalubre ou inapta para garantir os cuidados mínimos de saúde dos encarcerados, podendo o requerente, se colocado em liberdade provisória ou mesmo em prisão domiciliar, aumentar o risco de propagação do COVID - 19, além de não atender o pressuposto definido em Recomendação do CNJ e dos órgãos sanitários municipais, Estaduais e Federais.
    Infere-se, ainda, que conforme informações já prestadas por este Juízo ao TJGO, na Comarca de Nova Crixás foi efetivado todas as medidas sanitárias de prevenção acerca do contágio da doença, alertando que até o momento não há nenhuma suspeita de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) na Unidade Prisional local. 
    Frisa-se, ainda, que no âmbito da Unidade Prisional já houve a implementação de algumas providências cautelares com o fim preventivo quanto ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), com a proibição temporária de visitas, a compra de matérias de limpeza com recursos do Conselho da Comunidade, e outros cuidados para que os internos não tenham contato com o mundo exterior.
    Diante do exposto, vejo que as razões da decisão anterior (fls. 477/478) ainda subsistem.
    Consigna-se, de mais a mais, que além de preencher os requisitos do art. 312 do CPP, na espécie, está satisfeito o requisito do art. 313, I, do referido codex, posto que o crime tem pena superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a segregação cautelar. 
    […] 
    Assim, com relação à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020, em conjunto com o artigo 316 do Código de Processo Penai, no que tange à reavaliação da situação prisional de encarcerados em grupo risco do COVID-19, entendo que não é o caso de prisã